Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-28
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de requerimento, formulado pelo Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, de autorização para que “conceda entrevista ao programa ‘DIRETO AO PONTO’, comandado pelo jornalista Augusto Nunes, da emissora TV JOVEM PAN NEWS, nos canais Claro, Vivo e Sky, com transmissão pelo mesmo canal via Youtube, Rádio e PANFLIX, na próxima segunda-feira, 29 de novembro de 2021, entre 21:30 e 23:00h” (eDoc. 724).



    É o relatório. Decido. 



    Em decisão de 8/11/2021, considerando o encerramento da instrução desta Ação Penal, com a apresentação das alegações finais do Ministério Público e da Defesa, substituí a prisão do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA por medidas cautelares diversas.



    Após a substituição, o réu DANIEL SILVERA, na data de 12/11/2021, concedeu entrevista ao Programa Pingos nos Is, da rede Jovem Pan, veiculado em diversas redes sociais, por meio da qual voltou a atacar o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e seus Ministros, o que motivou a imposição de nova medida cautelar, em caráter cumulativo com as estabelecidas na decisão de 8/11/2021, consistente na proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial.



    As circunstâncias que motivaram a imposição das medidas cautelares, ainda verificadas neste momento processual, revelam a impossibilidade de autorização para que o parlamentar conceda a entrevista pretendida, enquanto não houver a apuração integral de eventual descumprimento das cautelares em face do evento anterior.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado pelo Deputado Federal DANIEL SILVEIRA.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente